Tribunal: TJBA
Processo: 0014140-68.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0014140-68.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Instituto de Saúde São Judas Tadeu

Advogado(s)
:
JOSE MARTINS DA COSTA NETO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST/TUSD. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 176 DO STF. ARQUIVAMENTO POR INÉRCIA DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO CONCRETO PENDENTE. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Instituto de Saúde São Judas Tadeu interpõe agravo interno contra decisão monocrática que determinou o arquivamento dos autos do mandado de segurança, sob o fundamento de que o impetrante, reiteradamente intimado a manifestar interesse no prosseguimento do feito, quedou-se inerte, inexistindo requerimentos pendentes de análise. O acórdão colegiado anterior havia concedido parcialmente a segurança para reconhecer a ilegalidade da inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, em conformidade com o Tema 176 do STF, afastando, contudo, o pedido de repetição do indébito por incompatibilidade com a via mandamental. O agravante sustenta que subsiste interesse processual para fiscalizar o cumprimento da ordem mandamental e que o arquivamento viola a coisa julgada e o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é regular o arquivamento do mandado de segurança cujo acórdão já transitou em julgado, quando o impetrante, reiteradamente intimado, não formula qualquer requerimento concreto nem demonstra pendência específica de cumprimento da ordem mandamental; (ii) estabelecer se é cabível, em sede de agravo interno, renovar o pedido de repetição do indébito tributário já afastado pelo acórdão colegiado com fundamento nas Súmulas 269 e 271 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno impugna exclusivamente a decisão de arquivamento, sem indicar qual ato processual específico deveria ser praticado, qual providência concreta estaria pendente ou de que modo a Fazenda Estadual estaria descumprindo a decisão colegiada, o que, por si só, evidencia a ausência de razão ao recorrente.

4. A manutenção dos autos em tramitação sem qualquer providência pendente, sem requerimento específico do interessado e sem obrigação de cumprimento ainda não observada não encontra amparo nas normas processuais vigentes, que repudiam a perpetuação indefinida de feitos sem objeto.

5. A ordem mandamental, de natureza tipicamente inibitória, destinava-se a impedir que a autoridade coatora exigisse o tributo sobre as tarifas TUST/TUSD, não impondo obrigação de fazer de caráter continuado a demandar permanente supervisão judicial.

6. O arquivamento dos autos não implica extinção do mandado de segurança nem autoriza o descumprimento do acórdão pela autoridade coatora, pois a eficácia da decisão colegiada subsiste independentemente do estado do processo, cabendo ao impetrante requerer o desarquivamento caso demonstre concretamente pendência de cumprimento.

7. O pedido de repetição do indébito tributário — restituição em dobro dos valores cobrados nos últimos cinco anos a título de ICMS sobre TUST/TUSD — encontra óbice intransponível na via mandamental, conforme já decidido pelo próprio acórdão colegiado de 02/03/2023, coberto pela coisa julgada, com fundamento nas Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam o uso do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança e a concessão de segurança para obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos.

8. A reiteração, em sede recursal, de pedido genérico de restituição sem qualquer memória de cálculo ou demonstrativo do montante pretendido revela-se manifestamente descabida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de arquivamento dos autos.

Tese de julgamento
: "1. O mandado de segurança deve ser arquivado quando, após o trânsito em julgado do acórdão que concedeu parcialmente a segurança, o impetrante, reiteradamente intimado, deixa de formular qualquer requerimento concreto ou demonstrar pendência específica de cumprimento da ordem mandamental. 2. A eficácia do acórdão mandamental subsiste independentemente do arquivamento dos autos, podendo o impetrante requerer o desarquivamento ao demonstrar concretamente o descumprimento da decisão pela autoridade coatora."

---

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988; art. 932, IV, do Código de Processo Civil; Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.824/SC (Tema 176 da Repercussão Geral); STF, Súmula nº 269; STF, Súmula nº 271; STJ, AgRg no REsp nº 1.342.572/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 25/03/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança Cível n.
0014140-68.2016.8.05.0000
, de Salvador, em que é Agravante o
INSTITUTO DE SAÚDE SÃO JUDAS TADEU
e Agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema